Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-38.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Ação de obrigação de fazer. Hipossuficiência não demonstrada. Emenda à inicial não atendida. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença na qual foi julgado extinto o processo sem resolução do mérito diante do indeferimento da petição inicial com fundamento no descumprimento da determinação de emenda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como se foi atendida a determinação judicial de emenda da petição inicial.
III. Razões de decidir
3. Os documentos acostados aos autos, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica são insuficientes para comprovar a hipossuficiência financeira necessária ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
4. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora intimada, não cumpre a determinação de emenda.
IV.Dispositivo 5. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 319, 320, 321 e 330, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0703056-89.2023.8.07.0012, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23.8.2023.